Tribunal: TJSP
Processo: 1006006-65.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – FEPASA – PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO AO REAJUSTE DO REFERIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DO VALOR CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA FERROBAN – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – FEPASA – PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO AO REAJUSTE DO REFERIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DO VALOR CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS DA FERROBAN – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE. 1. É inviável o reajuste do benefício previdenciário de Pensão por Morte da parte autora, mediante a observância do valor correspondente a 9,44%, concedido em favor dos ferroviários da ativa, com fundamento no Acordo Coletivo de Trabalho, celebrado no exercício de 2.005. 2. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 3. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 4. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, ratificada. 6. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.